Tribunal: TCU
Processo: 003.910/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703963, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703963, função null, que teve como objeto FESTIVAL DE SURF DE SAQUAREMA "SAQUAREMA SURF PRO INTERNATIONAL" (no da TCE no sistema: 779/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4432/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Arte, Vida e Esporte Sob Medida e Bruno de Assis Treuffar Alves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 703963, firmado entre o Ministério do Turismo e Arte, Vida e Esporte Sob Medida, que tem por objeto o instrumento descrito como "Festival de Surf de Saquarema "Saquarema Surf Pro Internacional"". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre o evento 2, qual seja, Nota Técnica 28/2011 (peça 22), em 29/8/2011, e o evento processual seguinte, que foi Parecer Financeiro 693/2017 (peça 23), em 11/7/2017, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 75-78) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.910/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte, Vida e Esporte Sob Medida (04.812.048/0001-55); Bruno de Assis Treuffar Alves (XXX.007.887-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.